Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-91.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora que pretende o reembolso das despesas cobertas em razão de danos ocasionados em equipamentos domésticos de segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de carência da ação. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora que pretende o reembolso das despesas cobertas em razão de danos ocasionados em equipamentos domésticos de segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de carência da ação. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Autora que deduziu suas pretensões em face de quem entendia ser responsável pelos danos causados, comprovando sua qualidade de seguradora e o pagamento de indenização aos segurados. Interesse de agir, em tese, configurado. Preliminar afastada. Mérito. Seguro por danos elétricos. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Pagamento de indenização, pela seguradora, sem prévia comunicação à concessionária. Desprezo à recomendação da Resolução 414/2010 da ANEEL. Comunicação genérica e intempestiva que se mostra insuficiente para comprovar as providências necessárias para instauração de procedimento administrativo. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela ré. Autora que se baseou em relatórios e orçamentos produzidos unilateralmente. Equipamentos inutilizados, impedidos, portanto, de serem avaliados diretamente. Precedentes. Improcedência da ação. Recurso provido.